Tribunal: TJES
Processo: 0016006-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016006-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALISTER SOARES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos demonstra o dolo do apelante quanto à origem ilícita da motocicleta em sua posse, de modo a justificar a condenação pelo art. 180,
caput,
do CP; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de receptação dolosa exige a comprovação de que o agente tinha conhecimento da origem criminosa do bem, conhecimento este que pode ser demonstrado por meios indiretos, mediante análise das circunstâncias da aquisição e da posse.
Quando o bem produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.
A aquisição de motocicleta furtada por valor desproporcional ao de mercado, sem documentação comprobatória e sem apresentação de qualquer indício de negócio jurídico regular, revela circunstâncias que evidenciam o dolo do agente.
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita, desacompanhada de prova mínima, não afasta a responsabilidade penal pelo crime de receptação dolosa.
A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando as circunstâncias concretas evidenciam ciência ou, ao menos, condições plenas de conhecimento acerca da ilicitude do bem, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar conduta diversa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 14/12/2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/8/2021;
TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016006-07.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALISTER SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walister Soares Ferreira
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
1ª Vara Criminal de Serra (
ID
14783674).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (fls. 01/03 dos autos físicos, ID 14783673), narra o seguinte:

[...] no dia 28 de novembro de 2021, na Av. Cassiano Castelo, Serra Centro, Serra/ES, em frente a biblioteca municipal, o denunciado WALISTER SOARES FERREIRA conduzia em contramão da via uma motocicleta, marca "HONDA", cor preta, placa MRJ7739, chassi 9C2JC30707R196109, moto essa que se encontrava com restrição de furto/roubo, conforme BU n° 46440137.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 09h45min, a guarnição 4774, encontrava-se em preventivo no bairro Serra-Sede, na Av. Cassiano Castelo quando avistaram a motocicleta vindo na contramão da via, sendo o condutor, o ora denunciado e o carona um homem, qual seja Lucas Oliveira Afonso Bessa.

Os policiais ao fazerem a abordagem foi constatado que o veículo estava com restrição de furto/roubo.

Instado ao Denunciado como estava com aquele veículo, disse que trocou um celular e voltou um dinheiro, e iria pagar prestações de R$ 200,00 (duzentos reais), afirmou ainda que não tinha conhecimento que a motocicleta era roubada.

Diante do fato, foi dada voz de prisão ao Denunciado, que foi encaminhado a presença da Autoridade Policial que lavrou o flagrante e efetuou as demais providências pertinentes.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao apresentar as razões recursais (ID 14783676), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos, as circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova acostada no caso em apreciação.

No que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado nº 46440137 (fls. 15/17) e da Guia de Remoção de Veículo (fl. 24), corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo.

Quanto à autoria delitiva, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco a prova produzida em juízo (fls. 89/93 dos autos físicos). Vejamos:

A testemunha
JEAN DOUGLAS BORGES BARBOSA
, policial militar, disse em juízo que:

Recorda-se da ocorrência; que estavam em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta trafegando na contramão da via; que realizaram a abordagem; que em consulta à placa, constataram a restrição de furto/roubo do veículo; que o réu afirmou que não sabia que se tratava de veículo roubado, bem como não apresentou documentação da motocicleta; que acredita que o acusado tenha relatado ter adquirido a motocicleta através do aplicativo OLX; que não se recorda quem estava pilotando a moto no momento da abordagem, mas existiam duas pessoas nela.

A testemunha
MARLOS AURÉLIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, policial militar, relatou que:

Recorda-se da ocorrência; durante o patrulhamento, foi percebida uma motocicleta vindo na contramão da via; que a guarnição abordou, momento em que foi verificada que a motocicleta estava com restrição de furto/roubo; que não conhece o réu de outras ocorrências; que não sabe dizer quem pilotava a motocicleta no momento da abordagem.

Por fim, o acusado
WALISTER SOARES FERREIRA
, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse:

Que adquiriu a motocicleta no aplicativo OLX; que deu de entrada seu telefone no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que receberia o documento da motocicleta assim que pagasse o restante; que afirma não estar pilotando a moto, e sim o outro envolvido; que ambos estavam comprando a motocicleta juntos e desconhecia a origem ilícita da mesma.

Da análise da prova ora consubstanciada, depreende-se que não há dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que a motocicleta possuía restrição de furto/roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu neste sentido.

Nessa linha, considerando as provas acima narradas, não obstante o apelante tenha afirmado que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que estava em poder de uma motocicleta objeto de furto, adquirida em circunstâncias que indicam o dolo.

Isso porque, no presente caso, incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que quando há apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus desse comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, o réu foi abordado na posse de motocicleta furtada, tendo alegado que a adquiriu por meio de uma troca de um celular avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor consideravelmente inferior ao valor de mercado da motocicleta, e sem receber qualquer documentação que comprovasse a transação ou a propriedade do bem. Tais circunstâncias, somadas à falta de apresentação de qualquer prova de sua posse lícita, tais como a comprovação por meio do
site
no qual foi realizada a compra, a indicação do vendedor, dentre outros, afastam a tese de desconhecimento da ilicitude do bem.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, entendo que a tese de desconhecimento da origem ilícita do bem, apresentada pela defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é incabível o acolhimento do pleito de absolvição de Walister Soares Ferreira quanto ao crime de receptação.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, contudo, também não lhe assiste razão.

Como dito,
in casu
, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que a motocicleta com restrição de furto foi encontrada em sua posse, sendo que o acusado a adquiriu por valor desproporcional e sem a devida documentação. Nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse de bem objeto de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que não sabia da origem ilícita do veículo.

Dessa feita, o pleito de desclassificação do crime de receptação para o de receptação culposa não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – ou, no mínimo, tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.

Portanto, a manutenção da condenação de Walister Soares Ferreira nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, é a medida de rigor.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)